Tribunal: TJSP
Processo: 0001988-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Alegação de demora injustificável da Autoridade Judicial apontada como coatora na apreciação do pedido de "retificação de cálculo" formulado pelo paciente para que possa dar seguimento ao seu processo de execução, obtendo o Livramento Condicional – Informações judiciais no sentido de que a retificação dos cálculos penais já ocorreu e que após a manifestação das

Ementa:
Habeas corpus – Execução penal – Alegação de demora injustificável da Autoridade Judicial apontada como coatora na apreciação do pedido de "retificação de cálculo" formulado pelo paciente para que possa dar seguimento ao seu processo de execução, obtendo o Livramento Condicional – Informações judiciais no sentido de que a retificação dos cálculos penais já ocorreu e que após a manifestação das partes, será proferida decisão sobre o pedido de benefício executório – Ordem julgada prejudicada.